Tribunal: TJSP
Processo: 1028256-39.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C COBRANÇA – Partes que celebraram contrato de prestação de serviços – Demanda principal e reconvenção julgadas parcialmente procedentes – Insurgência de ambas as partes – Recorrentes que divergem acerca da responsabilidade pelo inadimplemento da avença firmada entre elas – Controvérsia que recai sobre matéria iminentemente fática –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C COBRANÇA – Partes que celebraram contrato de prestação de serviços – Demanda principal e reconvenção julgadas parcialmente procedentes – Insurgência de ambas as partes – Recorrentes que divergem acerca da responsabilidade pelo inadimplemento da avença firmada entre elas – Controvérsia que recai sobre matéria iminentemente fática – Laudos periciais que foram elaborados de forma escorreita e que elucidam suficientemente o conflito – Ônus de sucumbência e honorários advocatícios que devem ser arbitrados tanto na ação principal quanto na reconvenção – Recursos parcialmente providos.